Tribunal: TJPA
Processo: 0814553-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814553-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS CUNHA PINTO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
LATROCÍNIO.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. A
o contrário do que afirma a defesa, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, na presença de elementos que confirmam a gravidade concreta do delito, bem como, na extrema periculosidade do agente, demonstram total desprezo à vida e à ordem social, restando
configurados o
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

2. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Vinícius Cunha Pinto
,

contra ato do MM.
Juízo da

5ª Vara Única da Comarca de Belém.

Extrai-se da impetração que o paciente foi

preso em flagrante delito no dia 02/10/2022, e encontra-se constrito na Central de Triagem da Marambaia em Belém, tendo sido a prisão convertida em preventiva por suposta prática dos crimes tipificados no artigo o art. 157, §3º, I e II do Código Penal.

Assevera, o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos e inidôneos, como a modalidade do delito, ofensa à paz pública e à credibilidade da justiça.

Aponta, ainda, a impetração que o paciente não é pessoa voltada para o cometimento de crimes, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito que seja confirmada a ordem. Supletivamente pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, a liminar pleiteada foi indeferida diante da ausência de seus requisitos ensejadores, sendo solicitado informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
11418445)

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinando pelo não conhecimento da ordem (ID
9449028)
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS:

No que tange a alegação de ausência de fundamentação legal para a segregação da segregação cautelar do paciente, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai dos autos, a defesa do impetrante requereu a revogação da prisão preventiva ao Juízo de 1º grau, sendo proferida decisão dia 27/10/2022, indeferindo o pedido, seguindo o parecer ministerial, nos seguintes termos:

“
Com efeito, além dos limites alternativos acima, também possui como pressuposto o fumus comissi delicti, que nada mais é do que a fumaça do cometimento do delito, uma vez que não faz sentido prender preventivamente uma pessoa caso não subsista um mínimo de substrato de que aquele agente possua vínculo de autoria ou participação com o crime.

Soma-se também a necessidade de existir o periculum libertatis, sempre se exigiu para decretação da prisão preventiva tal elemento, entretanto, com o Pacote Anticrime o legislador resolveu positivar no Art. 312 a expressão “e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, isso quer dizer que no caso concreto o Magistrado deve analisar o quão maléfico para a sociedade ou ao andamento do processo é a liberdade do réu, sempre justificando seus motivos que ensejaram a decretação ou manutenção dele no cárcere.

No caso concreto, a viabilidade da prisão é possível por ser delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, existir fumus comissi delicti, assim como presente o periculum libertatis.

A prisão preventiva em regra não tem prazo determinado, mas deve ser analisada periodicamente como medida de revisão a cada 90 (noventa) dias, sempre sendo motivada pelo juiz emissor da decisão, enquanto não esgotada sua jurisdição. Na revisão deve-se o Magistrado se valer dos mesmos fundamentos, caso a situação permanecer a mesma, ou elencar novos fundamentos que reforcem a manutenção da medida extrema.

No caso em questão, o Acusado foi preso preventivamente por suposto crime de roubo majorado cumulado com uma tentativa de latrocínio praticado em companhia de outra pessoa e uso de arma de fogo, tendo o Réu inicialmente roubado um mototaxista e subtraído seu veículo e posteriormente roubado um estabelecimento comercial, atirado em direção de uma das vítimas, situação que justifica sua manutenção no cárcere como medida necessária a evitar a reiteração delitiva, demonstrando com a conduta acentuada gravidade e periculosidade social.

Constato, ainda, que o Réu possui antecedentes criminais, conforme se verifica em certidão id nº79419058, respondendo a outra ação penal perante a 10º Vara Criminal de Belém, situação que reforça a necessidade de sua prisão.

Por fim, em virtude das razões acima apresentadas, não é possível a concessão de outras medidas cautelares do Art. 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que fora do cárcere existe chance de voltar a delinquir.”
(negritei).

Assim, resta incólume a decisão da autoridade tida como coatora, ao determinar a constrição cautelar do paciente pois o crime é grave, estão presentes as provas
da materialidade e os indícios suficientes de autoria
, conforme o Inquérito Policial
nº 0818921-02.2022.814.0401, em especial pelos depoimentos acostados nos autos, sem se olvidar do Auto de apreensão de objeto (ID 78872279 – pg. 61) e Auto de entrega (ID 78872279 – pg. 63, 65 e 67), caracterizando, assim, o
fumus comissi delicti
.

No que concerne ao
periculum libertatis
, igualmente resta configurado, fazendo-se necessária a garantia da ordem pública, pois conforme se extrai das peças presentes nos autos que além da gravidade concreta do delito, tendo o crime ocorrido com extrema violência, pois o paciente teria
praticado tentativa de latrocínio em companhia de outra pessoa com uso de arma de fogo, tendo inicialmente roubado um mototaxista e subtraído seu veículo e posteriormente roubado um estabelecimento comercial, atirado em direção de uma das vítimas,
com a intenção de se apoderar de seu patrimônio,
situação que justifica sua manutenção no cárcere como medida necessária a evitar a reiteração delitiva, demonstrando com a conduta acentuada gravidade e periculosidade social.

As investigações apontaram, ainda, que o paciente em liberdade pode reiterar as condutas delitivas, sendo necessária a manutenção da constrição, para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente
possui antecedentes criminais, conforme se verifica em certidão id nº79419058, respondendo a outra ação penal perante a 10º Vara Criminal de Belém, situação que reforça a necessidade de sua prisão.

Sendo assim, ao contrário do que afirma a defesa, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na necessidade de assegura a lei penal, na presença de elementos que confirmam a gravidade concreta do delito, bem como, na extrema periculosidade do agente, eis que demonstram total desprezo à vida e à ordem social, restando
configurados o
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Quanto às

alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, pois é posicionamento uníssono da Seção de Direito Penal, que estas não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, denego a ordem do
writ
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 06/12/2022